Tribunal: TJPA
Processo: 0008310-59.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008310-59.2013.8.14.0006

RECORRENTE: MAICON COSMO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0008310-59.2013.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MAICON COSMO DA SILVA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS S. SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Maicon Cosmo da Silva contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, pela prática de homicídio simples consumado (art. 121, caput, do CP), em razão do suposto assassinato de Leandro da Silva Barbos, cometido com golpes de faca e disparos de arma de fogo. A defesa pleiteia a impronúncia do acusado com base na alegação de legítima defesa.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos mínimos do art. 413 do CPP (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) para a manutenção da pronúncia; (II) estabelecer se a tese de legítima defesa se encontra comprovada de forma inequívoca, a justificar absolvição sumária nos termos do art. 415 do CPP.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sem demandar a certeza necessária à condenação.

4.

O reconhecimento de excludentes de ilicitude na fase de pronúncia somente é cabível quando comprovadas de forma clara, indiscutível e estreme de dúvidas, hipótese não verificada nos autos.

5.

O princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, c) e a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida impõem que as teses defensivas que dependem de valoração aprofundada das provas sejam submetidas ao Conselho de Sentença.

6.

A materialidade encontra-se comprovada por laudo de necropsia, perícia do local e demais elementos do inquérito policial; a autoria é sustentada por depoimentos testemunhais e demais indícios colhidos, suficientes para justificar o envio do caso ao Tribunal do Júri.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de condenação.

2.

A legítima defesa só pode ensejar absolvição sumária quando demonstrada de forma inequívoca e indiscutível, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

Compete ao Tribunal do Júri, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, valorar o mérito das teses defensivas e o conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “c”; CP, art. 121, caput; CPP, arts. 413, caput e § 1º, e 415, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 802477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.11.2016; TJ-RS, RSE nº 70082640855, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, Terceira Câmara Criminal, j. 21.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008310-59.2013.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MAICON COSMO DA SILVA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS S. SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MAICON COSMO DA SILVA
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio simples consumado previsto no artigo 121, “caput”, do Código Penal,
determinando o julgamento da recorrente pelo Conselho de Sentença.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 24/05/2013, por volta das 18:00 horas, na cidade de Ananindeua, o acusado
Maicon Cosmo da Silva
matou a vítima
Leandro da Silva Barbos
. O ofendido estava em frente à casa do irmão quando o denunciado chegou. Após um breve cumprimento, iniciou-se uma luta corporal, ocasião em que réu desferiu uma facada na vítima e, em seguida, efetuou
cerca de 15 (quinze) disparos de arma de fogo
, causando a morte imediata daquela. Testemunhas relataram que o crime decorreu de
rixa entre vítima e denunciado,
motivada pela crença do acusado de que o ofendido queria matá-lo em razão de denúncia feita contra o irmão deste. Na delegacia de Polícia, o denunciado foi interrogado e
negou a autoria
, apresentando versão divergente dos fatos.

A denúncia foi oferecida e recebida, implicando ao réu a conduta delitiva prevista no artigo 121, “caput”, do Código Penal Brasileiro. Após a devida instrução processual, resguardando o princípio do devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado foi pronunciado nos termos da exordial acusatória.

Inconformado, o acusado interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da decisão “ad quo”, visando obter sua absolvição e consequente impronúncia, ante a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

Irresignada a defesa do recorrente interpôs recurso, pugnando pelo reconhecimento da tese de legítima defesa como a sua consequente absolvição sumária.

Pois bem.

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

No caso em apreciação, a materialidade do delito de homicídio está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente por meio
do laudo de necropsia da vítima
Leandro da Silva Barbos
, perícia do local do crime,
bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

Sustenta ainda a defesa da recorrente

a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, eis que a dinâmica do evento não se deu da forma narrada na inicial acusatória. Acrescenta que o apelante procurou a vítima para esclarecer que não havia sido o delator responsável pela prisão de seu irmão e, sendo o ofendido, conhecido na região por seu comportamento violento e por já ter ceifado a vida de outras pessoas, aquele estava armado com uma pistola calibre .40 e teria apontado referido artefato bélico em direção ao acusado, que passou a temer por sua vida. Diante da ameaça, aquele reagiu com um revólver calibre .38, efetuando disparos, durante uma luta corporal, conseguiu desarmar a vítima e utilizou a própria pistola dela para atirar novamente, além de desferir golpes de faca ao se encontrar em desvantagem no confronto físico. O acusado sustenta que agiu legitimamente, apenas para resguardar sua integridade física, ressaltando o histórico de violência do ofendido e as ameaças de morte que vinha sofrendo.

A jurisprudência é firme no sentido de que somente em casos especiais e quando demonstrada excludente de forma clara, cristalina e indiscutível, é que deve o magistrado proferir a absolvição ora reclamada, conforme se observa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESTREME DE DÚVIDAS. JUÍZO DE PRONÚNCIA MANTIDO
. 1. A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por opção constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Assim, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete um julgamento de cognição horizontal, orientado a verificar a admissibilidade da acusação, indicada esta pela probabilidade da hipótese acusatória. O exame vertical das provas produzidas, do mérito propriamente dito, é da competência dos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Apenas excepcionalmente tal juízo pode ser antecipado, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal. Essa hipótese, ao ensejar uma antecipação do juízo de mérito, representa uma excepcionalidade em relação à competência constitucional do Tribunal do Júri, e como exceção, deve ser interpretada restritivamente.
Daí o entendimento de que apenas quando a excludente de ilicitude estiver comprovada estreme de dúvidas se justificará a absolvição sumária, impondo-se, em caso contrário, o encaminhamento a julgamento pelos jurados. No caso, as provas constantes nos autos não são seguras a demonstrar, prima facie, que, no momento em que esganou a vítima e bateu sua cabeça contra o chão, o réu teria atuado em legítima defesa, pois há elementos do arcabouço probatório a sinalizarem a possibilidade de excesso nos meios utilizados.

2. O afastamento de qualificadora nesta fase do procedimento do júri somente é viável quando ausentes indicativos da sua ocorrência. Na espécie, presentes indícios da incidência das qualificadoras imputadas, estas são mantidas. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70082640855 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 21/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifos e negritos meus)

Fato é que a valoração da tese sustentada deve ser feita pelos jurados. A absolvição somente se justifica se presente uma única versão, aquela apresentada pelo acusado, não sendo este o caso dos autos.

Portanto, inviável neste momento o acolhimento da legítima defesa, eis que esta não se apresenta comprovada estreme de dúvidas.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 19/09/2025